Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. LITIGANTES DISTINTOS. ART. 117 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A improcedência do pedido em relação a parte dos litisconsortes passivos é claramente demonstrada pela procedência parcial dos pedidos formulados pela autora e pela condenação apenas das demais rés ao ressarcimento dos valores.
2. Na hipótese de litisconsórcio simples, cada litisconsorte deve ser considerado litigante distinto em relação à parte adversa, nos termos do art. 117 do Código de Processo Civil.
3. A improcedência do pedido em relação a um dos litisconsortes passivos impõe a condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência.
3.1. Se o pedido é julgado procedente em relação a um dos litisconsortes passivos e improcedente em relação aos demais, os honorários em favor do litisconsorte vencedor devem ser fixados com base no valor da causa, já que em relação a ele não houve condenação ou proveito econômico. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.